Tribunal: CARF
Processo: 10935.003022/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.003022/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.839 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO
FISCO. CABIMENTO. REsp no 1.767.945/PR.
É cabível a atualização monetária pela SELIC de pedido de restituição de
PIS/COFINS diante da comprovação de oposição ilegítima do Fisco, tendo em
vista que a tese firmada pelo STJ no REsp no 1.767.945/PR, em sede de recurso
repetitivo, amplia a análise para além do IPI, abrangendo todos os casos
envolvendo tributos sujeitos ao regime não-cumulativo.
Neste sentido, a interpretação firmada esclarece que as regras previstas nos
arts. 13 e 15, VI, da Lei n°10.833/2003 aplicam-se tão somente às situações de
prerrogativa exclusiva do contribuinte, não alcançando as situações em que a
correção monetária venha a representar reparação de prejuízo pela morosidade
da Administração Pública no exercício de suas funções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito à atualização dos créditos deferidos pela
Selic a partir 361o dia da data do protocolo do pedido.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003022/2010-14
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003022/2010-14

Relatório
Trata-se de pedido de pedido de ressarcimento de créditos de PIS/COFINS
formalizados mediante petição à RFB – diante de limitações do sistema à época – protocolado
em 12/12/2007.
Ainda que o crédito tenha sido deferido, persiste a discussão apenas sobre a
incidência de correção monetária pela SELIC, entendida como devida pela empresa diante da
demora do Fisco em analisar o pedido.
O despacho decisório, proferido em 14/05/2010 indeferiu tal pedido por entender
que inexistiria base legal para tanto, decisão posteriormente mantida pela DRJ/CTA nos mesmos
termos, conforme se verifica pela ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO.
É expressamente vedada na Lei no 10.833/2003 e nos atos normativos da Receita
Federal, a atualização monetária ou incidência de juros sobre o valor ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário defendendo seu direito à
correção monetária desde a data do protocolo dos pedidos de ressarcimento, tendo em vista o
manifesto prejuízo sofrido em razão da demora injustificada do Fisco na análise do pedido. Para
suportar seu pleito, busca amparo no art. 108 do CTN para análise por analogia da regra
existente para o IPI contida no art. 24 da Lei no 11.457/07, bem como no entendido sedimentado
pelo STJ em sede de recurso repetitivo por meio do REsp 1035847/RS.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais
necessários, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata o presente de recurso voluntário sobre
discussão a cerca da possibilidade de correção monetária de pedido de ressarcimento, diante da
demora injustificada do Fisco.
No que concerne aos fatos, deve-se destacar que a existência de demora
injustificada resta devidamente comprovada, visto que os pedidos protocolados em 12/12/2007
foram objeto de despacho decisório apenas em 14/05/2010, portanto, mais de dois anos depois.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003022/2010-14

Além disso, cabe ressaltar que a análise da fiscalização e o despacho decisório em
questão só ocorreram na data indicada em razão de ora recorrente ter impetrado o MS n.
2009.70.05.000278-2/PR junto à JFPR, que concedeu a segurança obrigando a fiscalização a
realizar a análise em 30 dias, e cujo acórdão do TRF4 que transitou em julgado concluiu
categoricamente que houve inércia da administração:

TRIBUTÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS.
PRAZO PARA JULGAMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. INÉRCIA. CONCESSÃO
DA SEGURANÇA.
1. Na ausência de legislação específica sobre os prazos para a solução de processos
administrativos relativos ao ressarcimento de créditos fiscais, aplicável, como
parâmetro, a Lei no 9.784/1999, que prevê o prazo de 5 dias para a prática de atos de
impulsionamento processual, bem como o prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30, a
contar do final da instrução, para a prolação de decisão final.
2. Aos pedidos administrativos veiculados após a entrada em vigor da Lei no
11.457/2007, aplica-se o art. 24 do diploma, que estabelece o prazo de 360 dias, a
contar do protocolo das petições, para a conclusão do julgamento.
3. Concedida a segurança para, ante a inércia da Administração, fixar prazo razoável
para que ultime o julgamento dos pedidos administrativos de ressarcimento de créditos
formulados pelo contribuinte.

Não restando dúvidas quanto aos fatos, deve-se registrar que a interpretação
conferida pela fiscalização e pela DRJ/CTA para indeferir o pedido de atualização monetária
com base nos arts.13 e 15, VI, da Lei n° 10.833/2003 é equivocada e já foi, inclusive, enfrentada
pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
Conforme se verifica pelo resultado do julgamento do REsp no 1.767.945/PR, de
relatoria do Min. Sérgio Kukina, a tese firmada foi de que haverá correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo – de
qualquer tributo, não apenas de IPI – ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Consequentemente, restou fixado que o impedimento à atualização contida nos
arts. 13 e 15, VI, da Lei n° 10.833/2003 se refere unicamente às situações de utilização dos
créditos apurados e acumulados que sejam prerrogativa exclusiva do contribuinte, seja na própria
não cumulatividade, seja quando se apresenta um pedido de ressarcimento, seja quando se
promove uma compensação. Todavia, quando a situação passar a ser a análise de pedido
realizado, cuja prerrogativa é da Fazenda, tais limitações não se aplicam mais, cabendo a
atualização quando ultrapassado o prazo de 360 dias.
Desta feita, considerando que a demora injustificada de análise do Fisco excedeu
– e muito – os 360 dias, devida a atualização monetária nos termos definidos pelo STJ.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer o direito à atualização monetária a partir do 361o dia a contar da data
de protocolo do pedido de ressarcimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003022/2010-14

Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital